Tribunal: TJES
Processo: 0007168-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007168-79.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007168-79.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto de Miranda contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Alega-se omissão quanto à dosimetria da pena na segunda fase, especificamente no critério de aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. Requer-se ainda o prequestionamento da tese defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à dosimetria da pena na segunda fase; e (ii) avaliar a possibilidade de prequestionamento da matéria arguida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina todos os pedidos formulados no recurso de apelação, sem omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

A tese sobre a fração da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua análise em sede de embargos.

O prequestionamento é inviável, pois a matéria não foi discutida na instância recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada ou inovar tese não suscitada no recurso de apelação.

O prequestionamento exige que a matéria tenha sido previamente debatida na instância recursal própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0006410-96.2021.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.12.2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 29.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007168-79.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO DE MIRANDA
, em face do v. acórdão de Id nº 11392071 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais constantes no Id nº 11889388, a defesa aponta omissão, ante ao não pronunciamento acerca da dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, quanto a fração da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Requer ainda o prequestionamento da tese defensiva.

Em sede de contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Para que não reste qualquer dúvida, ressalto que o pedido recursal foi referente à absolvição do apelante em relação ao crime de receptação, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação. Subsidiariamente, buscou a redução da pena-base para o mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão em relação aos delitos previstos nos arts. 330 do CP e 309 da Lei nº 9.503/97; pela isenção das custas processuais; e, pelo direito de recorrer em liberdade.

Observa-se que todos os pedidos foram amplamente enfrentado no julgamento do apelo.

No presente momento, em sede de embargos de declaração, não é permitido analisar tese que não foi suscitada no momento recursal pertinente, sendo inovação não debatida no v. acórdão, inexistindo, portanto, omissão.

Neste sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS 1) Não verificada omissão no Acórdão embargado, pois a tese de desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, deduzida nos presentes embargos declaratórios, não foi suscitada nas razões de apelação. Portanto, não cabe análise de inovação não debatida no Acórdão embargado, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão. 2) Embargos de Declaração desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006410-96.2021.8.08.0048, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2024).

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, ressalto a inviabilidade, considerando que a matéria ora abordada não foi discutida em recurso próprio.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)